Tribunal: TJDFT
Processo: 0002458-50.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE TRADIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese o autor pretende obter a desconstituição do negócio jurídico de compra e venda de automóvel, com a devida restituição dos valores pagos, devidamente atualizados, em virtude da ausência da tradição do bem móvel vendido.

2. A propriedade dos bens móveis se transfere pela simples tradição. O registro no Departamento de Trânsito, por meio do documento de transferência respectivo, constitui ato posterior à transmissão do domínio, relacionado ao controle administrativo exercido sobre veículos automotores.

3. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

4. Apelação conhecida e desprovida.